Tribunal: TJSP
Processo: 1007747-74.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Legalidade da cobrança, segundo entendimento do STJ em recurso repetitivo, porque o valor cobrado não é abusivo e há comprovação da prestação do serviço. SEGURO PRESTAMISTA. Ausência de possibilidade de escolha da companhia contratada. Venda casada. Ocorrência. Sentença parcialmente

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Legalidade da cobrança, segundo entendimento do STJ em recurso repetitivo, porque o valor cobrado não é abusivo e há comprovação da prestação do serviço. SEGURO PRESTAMISTA. Ausência de possibilidade de escolha da companhia contratada. Venda casada. Ocorrência. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.